Tribunal: TJDFT
Processo: 0727812-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727812-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIONISIO COELHO COSTA NETO APELADO: MOTOROLA DO BRASIL LTDA, MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, QUILES RIBEIRO &amp; CIA LTDA. - EPP, VIA VAREJO S/A DECISÃO NADA A PROVER Em petição de ID 31225684, a ré/apelada Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. requer seja determinado ao autor/apelante que devolva o aparelho celular defeituoso, tendo em vista que já efetuou o pagamento da indenização por dano material correspondente ao valor do bem (a que fora condenada), sob pena de enriquecimento sem causa. O autor/apelante manifestou-se pelo indeferimento do pedido, tendo em vista não ter sido formulado em contestação, ensejando a preclusão da matéria. É o breve relato. Decido. Sem razão a ré/apelada. Estabelece o art. 18, § 1o, II, do CDC: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.” No caso, a sentença condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente ao valor do aparelho celular defeituoso, in verbis: “(...) Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR Motorola do Brasil Ltda, Motorola Mobility Comercio de Produtos Eletrônicos LTDA e QUILES E Ribeiro LTDA. [high tech telefonia celular LTDA], solidariamente, ao pagamento de R$ 1.299,00 [mil duzentos e noventa e nove reais] referente ao valor do bem, a título de ressarcimento de danos materiais, corrigido monetariamente conforme INPC desde o desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (...)” Portanto, não houve condenação das rés à restituição da quantia paga pelo consumidor, mas sim ao pagamento de indenização por dano material. Ainda que as rés tivessem sido condenadas à restituição da quantia paga, seria possível a cumulação dessa obrigação com perdas e danos, conforme expressamente previsto no art. 18, § 1o, II, do CDC. Além disso, a ré Motorola em nenhum momento requereu a devolução do aparelho defeituoso perante o d. Juízo a quo, de modo que a sentença não tratou dessa questão. Por fim, nenhuma das rés apelou da sentença, mas tão somente o autor, o que inviabiliza a apreciação desse pedido nesta sede recursal. Ante o exposto, nada a prover. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator